Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-67.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Comprovada que a operação denominada telesaque não contou com a anuência do consumidor, deve a instituição bancária responder objetivamente pelos danos suportados pelo cliente, uma vez que o risco do negócio é inerente à atividade que exerce.

3. A devolução do valor indevidamente depositado pela instituição financeira em conta bancária do cliente é consequência lógica da declaração de nulidade do negócio jurídico, pois as partes devem retornar à situação jurídica precedente à suposta celebração do contrato.

4. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.